Tribunal: TJMT
Processo: 1009045-44.2022.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009045-44.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALICE DE CAMPOS ALCANTARA - CPF: 274.458.361-87 (APELANTE), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), CAMPO VERDE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 11.491.806/0001-46 (APELADO), GILENON CARLO VENTURINI DA SILVA - CPF: 112.872.618-17 (ADVOGADO), LILIANE RONDON SILVA - CPF: 551.846.421-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS – CONTRATO VERBAL – CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – ÔNUS DA PROVA DA CONTINUIDADE DA POSSE – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL EVIDENCIANDO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS ATÉ DEZEMBRO DE 2019 E DESOCUPAÇÃO NA MESMA ÉPOCA – IMÓVEL EM ESTADO DE ABANDONO – FRAGILIDADE DAS PROVAS FOTOGRÁFICAS – AUSÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS OU CONDOMINIAIS RELACIONADOS À POSSE SUPERVENIENTE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Inexistindo nos autos elementos probatórios que corroborem a alegada continuidade da posse do imóvel pela parte requerida após dezembro de 2019, e sendo evidenciado por prova testemunhal idônea que os aluguéis foram quitados até referido mês, mostra-se correta a sentença que julgou improcedente a ação de despejo c/c cobrança de aluguéis.

Prova testemunhal coerente, aliada à ausência de elementos materiais mínimos que indiquem o uso contínuo do imóvel, reforça a conclusão pela desocupação.

Ausente prova mínima quanto à permanência da relação locatícia, impõe-se a manutenção da sentença.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% sobre o valor da causa, observado o art. 98, §3º, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009045-44.2022.8.11.0006

APELANTE:

ALICE DE CAMPOS ALCANTARA

APELADA:

CAMPO VERDE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (CAMPO VERDE AGRÍCOLA E VETERINÁRIA)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
ALICE DE CAMPOS ALCANTARA
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Juiz de Direito Rafael Siman Carvalho,
lançada nos autos da AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA URGENTE processo originário nº. 1009045-44.2022.8.11.0006, na qual foram julgados improcedentes os pedidos aviados, condenando a parte autora nas custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

A apelante, em suas razões recursais, em suma que: a sentença recorrida incorreu em erro ao desconsiderar provas documentais e testemunhais que demonstrariam a continuidade da posse do imóvel pela parte apelada até abril de 2023, contrariando a conclusão do juízo de origem quanto à desocupação do imóvel em dezembro de 2019; a sentença violou o artigo 371 do Código de Processo Civil ao ignorar provas relevantes, entre elas: o portão do imóvel encontrado trancado por dentro em abril de 2023; a permanência de objetos pertencentes à apelada no local; a inexistência de entrega formal das chaves e a ausência de pagamento de tributos, como o IPTU; a locatária manteve a posse do imóvel mesmo após notificação judicial, o que caracterizaria a continuidade da relação locatícia e, consequentemente, a obrigação de pagar os aluguéis e encargos.

Pede a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos iniciais de despejo e cobrança dos valores devidos até a efetiva retomada da posse em abril de 2023.

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 283553376.

A apelada apresentou
contrarrazões na peça Id. 288996893
, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que o contrato verbal de locação foi encerrado em dezembro de 2019 e que, a partir de então, o imóvel foi desocupado e restituído à autora, inexistindo qualquer resistência à devolução da posse. Requer, ainda, o reconhecimento de confissão da apelante, alegando que esta, em seu depoimento pessoal, não soube precisar os valores e os meses de inadimplemento, o que, segundo a apelada, comprometeria a credibilidade de suas alegações. Defende, ademais, que as provas testemunhais colhidas corroboram sua tese de desocupação pacífica e abandono do imóvel pela locadora desde 2019, e que não há nos autos qualquer comprovação da utilização do imóvel após essa data.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta por Alice de Campos Alcântara contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou improcedente a ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e encargos ajuizada em face da empresa Campo Verde Importadora e Exportadora Ltda.

Sustenta a apelante, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou provas robustas de que a parte requerida permaneceu na posse do imóvel até abril de 2023, configurando-se a continuidade da relação locatícia e, por consequência, a obrigação de pagamento dos aluguéis e encargos durante todo esse período.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1009045-44.2022.8.11.0006.

AUTOR(A): ALICE DE CAMPOS ALCANTARA
PROCURADOR: SEBASTIAO CAMPOS DE ALCANTARA

REU: CAMPO VERDE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
REPRESENTANTE: LILIANE RONDON SILVA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA URGENTE, ajuizada por ALICE DE CAMPOS ALCANTARA em face de CAMPO VERDE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (CAMPO VERDE AGRÍCOLA E VETERINÁRIA).

Aduz a parte requerente, em síntese, que alugou um imóvel à parte requerida, situado à Rua Seis de Outubro, s/n, nesta urbe, em que a locatária/parte ré pagou devidamente há anos os aluguéis mensais no valor de R$ 800,00 (oitocentos) reais mais as taxas incidentes do imóvel.

Narra que a requerida desde o ano de 2019 começou a atrasar os pagamentos, de forma que as partes chegaram a um acordo extrajudicial amigável em que a locatária/ré se comprometeu a quitar os valores inadimplidos e desocupar o imóvel no mês de dezembro do ano de 2019, todavia, descumprido pela parte promovida, pois a mesma quitou os aluguéis em atraso somente referentes até o mês de novembro/2019 e não desocupou o imóvel, e que por isso a parte requerente está impedida de alugar ou vender a propriedade.

Relata que pelo ocorrido, interpelou judicialmente a requerida, oportunidade em que pugnou pelo pagamento do débito e devolução do imóvel, ou justificasse a possível recusa, todavia, que obteve resposta de que o imóvel já estaria desocupado, dentre outras alegações diversas da realidade, e que ao tentar em outras ocasiões obter amigavelmente a chave do imóvel junto à parte ré, não logrou êxito.

Argumenta condutas ilícitas da requerida e, após tecer as demais questões de fato e de direito, pugna a autora, em síntese e dentre os demais pontos, liminarmente pela determinação à requerida que desocupe o imóvel, e, no mérito, pela confirmação da liminar; pela declaração da rescisão contratual e pela condenação da requerida ao pagamento do valor inadimplido atualizado de R$ 36.022,65 (trinta e seis mil e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), referente aos aluguéis e encargos acessórios.

Nas ids. 96334930/102517529, recebida a inicial, postergada a análise da liminar pretendida e deferida a justiça gratuita.

Tentada a autocomposição entre as partes, o ato restou inexitoso, conforme id. 108407039.

Na id. 109390098 e anexos, contestação da requerida, em que a mesma, em síntese e dentre os demais pontos, refuta os argumentos do autor na inicial, alega a realização de contrato verbal com a requerida com o fim comercial e que se encerrou no mês de dezembro de 2019, oportunidade em que os débitos foram devidamente quitados e o imóvel desocupado; que foi apenas alertado à requerente que colocasse as placas de venda/locação apenas no seu imóvel, e não no imóvel de propriedade da requerida que ficava ao lado e que funciona uma empresa; que nunca houve negativa à requerente de acessar o imóvel locado; que o imóvel locado foi desocupado e encontra-se abandonado pela requerente desde então; ausência de provas das alegações da autora e má-fé da mesma, e pugna pela improcedência da ação.

Na id. 113753243, impugnação à contestação, em que o requerente refuta os argumentos da parte contrária.

Propiciado às partes a produção de novas provas, ambas pugnaram pela oitiva de testemunhas e depoimento da parte contrária.

À id. 144673693, Decisão que saneou o processo, afastou a preliminar suscitada e deferiu a produção das provas pretendidas.

Depoimentos das partes e testemunhas, às ids. 160203458 e anexos.

Alegações finais, às ids. 162358264 e 162520686.

Vieram os autos conclusos.

É o Relatório, fundamento e decido.

Passo ao julgamento do feito, porquanto inexiste matéria específica controvertida a demandar dilação probatória (art. 355, inciso I do Código de Processo Civil).

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas, estando presentes os requisitos de admissibilidade do processo, passo ao exame do mérito.

Cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA URGENTE, ajuizada por ALICE DE CAMPOS ALCANTARA em face de CAMPO VERDE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (CAMPO VERDE AGRÍCOLA E VETERINÁRIA).

Como se sabe, o aluguel é a retribuição devida pelo locatário, e a falta de seu pagamento constitui infração de obrigação contratual e legal, prevista no artigo 23, I, da Lei n.º 8.245/91, bem como em relevante causa de desfazimento da locação, nos termos do artigo 9.º, III, do mesmo Diploma Legal.

Verifica-se que a parte requerente busca o despejo da parte requerida/locatária do imóvel locado verbalmente, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de aluguéis referentes aos meses de dezembro de 2019 a setembro de 2022, acrescido de encargos acessórios.

Por outro lado, verifica-se que a Reclamada, em sede de contestação, sustenta que entregou o imóvel após informação verbal à locadora desde o mês de dezembro de 2019 e que pagou os alugueis pendentes de todo o período que utilizou o imóvel.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que é incontroverso que as partes possuíram contrato verbal de locação do referido imóvel, por prazo indeterminado; que o imóvel era vizinho do imóvel de propriedade da requerida em que a mesma exercia atividades comerciais; bem como que os atos praticados pelas partes, troca de informações e pagamentos eram realizados informalmente, restando a controvérsia se houve e a data em que a requerida desocupou o imóvel e se foram pagos os alugueis e encargos devidos alusivos ao período em que o imóvel foi utilizado pelo locatário.

Das provas produzidas nos autos, verifica-se do depoimento do depoente Miguel Ferreira Martins (ids. 160191176/160191179), que o mesmo alega ser genro da autora, e que acompanhou a mesma, que é idosa, em uma visita até a requerida, e que testemunhou o pagamento pela ré dos alugueis até o mês de dezembro/2019. Ato contínuo, o mesmo afirma que retornou 6 (seis) meses depois, e foi informado pela representante da requerida que o imóvel já havia sido desocupado.

Ademais, aufere-se do depoimento da testemunha Érica (id. 160191179), que a mesma alega residir em imóvel de frente do imóvel objeto do presente processo, e que a mesma testemunhou que o imóvel encontra-se abandonado e que teve placa de venda desde o ano de 2019, bem como que sua genitora entrou em contato com o número informado no anúncio para informações, e foi atendida por filho da autora.

Sendo assim, infere-se que as provas corroboram com as alegações da parte requerida (art. 373, II, CPC) e contradizem as alegações da requerente, pois que comprovado através dos depoimentos e demais elementos do processo, que a parte requerida pagou informalmente os alugueis devidos até o mês de dezembro do ano de 2019 e desocupou o imóvel no mesmo período, e que a autora e/ou seus familiares tinham conhecimento da desocupação.

Outrossim, não se verifica a comprovação pela parte requerente, da existência de débitos alusivos a tributos ou demais encargos do período em que a parte requerida esteve ocupando o imóvel.

Destarte, não comprovado minimamente (art. 373, I, CPC) pela requerente os danos alegados e a existência de ocupação resistida e ilícita pela parte ré, a improcedência da ação em epígrafe é medida que se impõe.

Neste sentido:

(...) A sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante o conjunto probatório produzido nos autos, tendo o douto magistrado explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão. Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante se observou na espécie. (N.U 1024243-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

Posto isto, julgo improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas e despesas processuais, os quais
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensos vide o art. 98, § 3º, do CPC.

Publique-se e intime-se.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido pelas partes, arquive-se o feito com as cautelas legais e de praxe.

Cumpra-se.

Juiz(a) de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à verificação da efetiva desocupação do imóvel pela parte ré ao final do ano de 2019, conforme por ela alegado, ou se a posse se estendeu até abril de 2023, como sustenta a parte autora, ora apelante.

Como bem delineado na sentença recorrida, não há dúvidas de que as partes celebraram contrato verbal de locação, com início anterior ao marco temporal mencionado.

Também é incontroverso que tal contrato se dava sem formalidade escrita e que os pagamentos eram realizados de forma informal.

O ponto controvertido consiste, portanto, em saber se houve a desocupação do imóvel pela ré em dezembro de 2019, como alega a defesa, ou se a posse permaneceu com a requerida até 2023, como sustenta a autora.

Contudo, a instrução probatória não corrobora a tese sustentada pela apelante.

De fato, o ônus da prova quanto à continuidade da locação após dezembro de 2019 incumbia exclusivamente à autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e dele não se desincumbiu.

Com relação ao adimplemento das obrigações locatícias até o encerramento da relação contratual, as provas constantes dos autos indicam que os valores devidos a título de aluguéis foram efetivamente pagos até o mês de dezembro de 2019.

O próprio depoimento da testemunha Miguel Ferreira Martins, genro da autora, confirma que esteve com a locadora em visita à empresa requerida e que, naquela oportunidade, presenciou o pagamento dos alugueres em atraso, quitando-se as obrigações até o referido mês.

Tal narrativa foi devidamente considerada pela sentença, que, com base também nos demais elementos probatórios, reconheceu que não havia pendências locatícias após dezembro de 2019, sendo que, ainda que os pagamentos tenham sido informais, a autora não logrou apresentar qualquer documentação que infirmasse tal evidencia.

De outra feita, conquanto Miguel Ferreira tenha relatado em seu depoimento judicial que, meses após o comparecimento e recebimento dos valores devidos, retornou ao local e encontrou o portão trancado, sem conseguir acesso ao imóvel, tal fato, por si só, não comprova a permanência da parte requerida no local.

Ao contrário, tal fato é ambíguo e admite múltiplas interpretações, inclusive a de que o imóvel estivesse trancado ou abandonado por terceiros, ou mesmo pela própria autora, como alegado pela parte ré.

De outra feita, quanto às provas fotográficas, é necessário enfatizar sua fragilidade, na medida em que as imagens referidas não demonstram uso regular do bem, tampouco a presença de pessoas ou a prática de atividades no local.

O que se constata, em verdade, é que as imagens revelam apenas o aspecto externo do imóvel, demonstrando visível estado de abandono, com vegetação alta e ausência de qualquer sinal de uso contínuo.

Além disso, não há, nas referidas imagens, qualquer elemento que denote a permanência de bens, materiais ou movimentação vinculada à atividade comercial da ré.

Tal conclusão é reforçada pelo depoimento prestado pela testemunha Érica, residente em imóvel defronte ao bem objeto da lide. Referida testemunha declarou, com clareza, que o imóvel permaneceu desocupado desde 2019, com placa de venda afixada desde então, e que sua própria genitora chegou a fazer contato telefônico com o número constante da placa, sendo atendida pelo filho da autora.

De fato, o contato de sua genitora com o telefone da placa, atendido por familiar da autora, reforça a ciência da desocupação, tratando-se de prova, colhida sob o crivo do contraditório, que confere consistência à tese da desocupação do imóvel desde o final de 2019.

Portanto, diante desse conjunto probatório, não se vislumbra base jurídica ou fática para a reforma da sentença, de tal feita que a improcedência da pretensão inicial revela-se medida adequada e ajustada aos elementos constantes dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, com as razões aqui expendidas.

Por conseguinte,
MAJORO
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025